Tribunal: TJES
Processo: 5002394-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002394-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERUSA DEMONER CURTO
AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002394-95.2020.8.08.0000

AGVTE:

GERUSA DEMONER CURTO

AGVDO:

: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida GERUSA DEMONER CURTO, eis que irresignada com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Requer
a
Agravante, desde logo,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, alegando, em breve síntese,
que não conseguiu adimplir as parcelas do financiamento em razão da pandemia causada pelo COVID-19, caracterizando-se o fato imprevisível para suspender a busca e apreensão de seu veículo.

Decisão
in
deferindo
a concessão d
o efeito suspensivo
(id
793184
)

A parte recorrida
não
apresentou
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
6
de fevereiro
de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002394-95.2020.8.08.0000

AGVTE:

GERUSA DEMONER CURTO

AGVDO:

: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela requerida GERUSA DEMONER CURTO,
eis que irresignad
a

com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Requer
a
Agravante, desde logo,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, alegando, em breve síntese,
que não conseguiu adimplir as parcelas do financiamento em razão da pandemia causada pelo COVID-19, caracterizando-se o fato imprevisível para suspender a busca e apreensão de seu veículo.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito,
a inadimplência
da recorrente
é manifesta sendo certo que o banco agravado tão somente atuou no exercício regular de seu direito, eis que comprovou a existência de todos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 911/69 para o deferimento do pedido liminar na ação de busca e apreensão
, a revelar o acerto da decisão vergastada. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA. ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. - Nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 2. - Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000394, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICABILIDADE RESTITUIÇÃO DO BEM INCABÍVEL MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. É perfeitamente lícito ao credor pretender a busca e apreensão do veículo objeto do contrato quando comprovado o inadimplemento e a constituição em mora do devedor, inexistindo má-fé ou enriquecimento ilícito. 2. In casu , não há que se falar em adoção da teoria do adimplemento substancial. Embora o apelante alegue ter dado mais da metade do valor do veículo de entrada, tendo financiado o restante, cerca de 30%, o recorrente pagou apenas 1 (uma) parcela das 24 (vinte e quatro) do contrato. Isso demonstra um saldo devedor, notadamente ao considerar os encargos decorrentes da inadimplência, bastante significativo, ou seja, de quase 30% do valor total pactuado. 3. Acerca da restituição do bem ao devedor, esclarece-se que somente é possível com o pagamento da integralidade do débito no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no presente caso, conforme estabelecido pela Lei nº 10.931/2004 que alterou disposições do Decreto-Lei nº 911/69. 4. No que tange à restituição dos valores pagos ao apelante, consoante sentença, após a venda do bem o apelado deverá efetuar a devolução de eventual saldo devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais.

(TJES, Classe: Apelação, 026180010360, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 12/11/2019

Veja-se que a recorrente já tinha renegociado o seu contrato de financiamento do veículo antes mesmo do início da pandemia causada pelo COVID-19, não sendo razoável escusar-se do pagamento tendo como justificativa fato imprevisível.

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002394-95.2020.8.08.0000

AGVTE:

GERUSA DEMONER CURTO

AGVDO:

: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA.

AGRAVANTE DEVEDORA DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
inadimplência
da recorrente
é manifesta sendo certo que o banco agravado tão somente atuou no exercício regular de seu direito, eis que comprovou a existência de todos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 911/69 para o deferimento do pedido liminar na ação de busca e apreensão
, a revelar o acerto da decisão vergastada

2. A
recorrente já tinha renegociado o seu contrato de financiamento do veículo antes mesmo do início da pandemia causada pelo COVID-19, não sendo razoável escusar-se do pagamento tendo como justificativa fato imprevisível.

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.